Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724889-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: HENRIQUE CEZAR TENORIO ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Constatado que o agravante, não beneficiário da gratuidade de Justiça, deixou de comprovar o respectivo preparo recursal, foi-lhe oportunizado (ID 60990102) o recolhimento em dobro, conforme preconiza o art. 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Contudo, conforme Certidão de ID 62611628, o prazo transcorreu sem que preparo fosse efetuado. Assim, considerando que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, conclui-se que o descumprimento dessa formalidade processual resulta na deserção do recurso interposto, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator